Tribunal: TJDFT
Processo: 0004160-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004160-85.2017.8.07.0007 RECORRENTE: HELLYVELTON DAS CHAGAS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. MAJORAÇÃO DE UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelas infrações penais de Ameaça e Vias de Fato. 2. Diante das provas colhidas nos autos, é certo que as infrações penais foram praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, nos termos da legislação de regência, razão pela qual atrai a competência em razão da matéria do juízo recorrido. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. Em relação à dosimetria da pena, devida a readequação para se compatibilizar com os parâmetros fixados pelo STJ no sentido de que é aconselhável a majoração de um sexto da pena mínima por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação em sentido contrário. Precedentes STJ e TJDFT. 4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada. O recorrente aponta violação ao artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que denotando a ausência de apresentação das razões da apelação deveria o juiz ter oportunizado à parte a constituição de novo advogado ou aberto prazo para fundamentação do recurso, de modo que verifica ofensa ao contraditório e à ampla defesa, deve ser declarada a nulidade do acórdão resistido. Alega contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, aduzindo que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, sem, contudo, indicar por quais razões teria ocorrido tal vilipêndio. Por fim, argumenta que deve ser reconhecida afronta ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, para que haja a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porém, não fundamentou o apelo especial nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, o órgão colegiado, ao julgar os embargos de declaração, assentou que “Ressalta-se que a defesa técnica do embargante foi quem deu causa à não apresentação das razões de apelo, embora regularmente intimada (ID 15056752). Assim, não pode agora beneficiar-se da própria torpeza, sob pena de violação dos princípios processuais da boa-fé objetiva e cooperação (art. 565 do CPP)” (ID Num. 22749462 - Pág. 3), e infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 44, § 3o, e 59, ambos do Código Penal, pois, consoante ressaltado, o recorrente não declinou, com clareza, as razões pelas quais teriam sido violados os aludidos dispositivos de lei federal, atraindo assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017